Tribunal: TJSP
Processo: 2282454-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a manutenção da penhora no rosto dos autos e a expedição de ofício, para averbação da escritura de união estável sobre a matrícula. Inconformismo recursal da agravante, inventariante nos autos do espólio. Não acolhimento. A penhora foi mantida por decisão que concedeu efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a manutenção da penhora no rosto dos autos e a expedição de ofício, para averbação da escritura de união estável sobre a matrícula. Inconformismo recursal da agravante, inventariante nos autos do espólio. Não acolhimento. A penhora foi mantida por decisão que concedeu efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos pela agravada. O ofício foi expedido por quanto determinado por acórdão prolatado por esta Turma e Câmara. Assim, a insurgência da agravante trata de questões já apreciadas, e ainda por outra Instância, às quais o Juízo de primeiro grau deve observância, até ulterior e definitiva decisão. Recurso desprovido.